Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-34.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008302-34.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

O juiz pode fixar os honorários entre o patamar de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, não havendo reparos na sentença quanto a esse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008302-34.2019.8.11.0040

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.
1008302-34.2019.8.11.0040, ajuizada por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, sendo que o fato se deu por caso fortuito, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que
“no caso concreto, sequer caracteriza-se a hipótese de que um raio tenha atingido diretamente a unidade consumidora, pois se assim fosse, seria de fácil constatação devido à extensão e gravidade dos estragos, o que nada tem a ver com o caso em tela”
(sic).

Argumenta que
“caberia a apelada adotar providências aptas para o fim de evitar situações de oscilação de energia e queima de equipamentos em razão de raios e fortes chuvas, até porque se trata de situação absolutamente frequente não só nesta região como em outras nas quais a acionada venha a atuar”
(sic).

Sustenta que “
chuvas fortes e raios não se caracterizam como excludentes da responsabilidade civil como caso fortuito e/ou força maior, devendo, portanto, ser totalmente rechaçada a rasa ilação do juízo sentenciante”
(sic).

Enfatiza que
“não se perca de vista, que os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados”
(sic).

Declara que
“o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada”
(sic).

Afirma que
“no caso em debate, não há dúvidas da má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos segurados”
(sic).

Afiança que
“a apelante produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta, observando assim o disposto no art. 373, I, do CPC, ao contrário da apelada, que se quer produziu provas, baseou-se apenas em meras alegações e não se desincumbiu do seu ônus probatório processual”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer que seja fixado o patamar mínimo de honorários de sucumbência (Id. 168775480).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que aponta em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso, e caso não seja este entendimento, requer que os juros e correção monetária se dê a partir da citação da requerida, com fundamento no artigo 240 do CPC (Id. 168775484).

O preparo foi recolhido no Id. 168775481.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a in parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou a presente ação regressiva de reparação de danos em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A
,
almejando, em suma, a condenação da requerida de forma regressiva, ao pagamento das despesas custeadas pela seguradora autora em relação aos danos causados aos aparelhos eletrônico danificados da segurada na apólice n° 1809944641, no valor original de R$8.707,98 (oito mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos), em decorrência da oscilação no fornecimento do serviço de energia elétrica prestado pela ré.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), como bem consignou o sentenciante, na parte que interessa, senão vejamos:

“O Laudo Técnico id. 26640992 e o documento denominado “check list – property” id. 26640996 ambos juntados à inicial, atestam que a razão esclarecida para a ocorrência dos danos nos aparelhos eletrônicos da segurada decorreu de questões atmosféricas “RAIOS”, circunstância que notadamente se revela diversa daquela narrada na inicial como sendo de oscilação de energia elétrica, afastando, de efeito, a relação de causa (nexo causal) e, de consequência, o dever de indenizar da concessionária requerida”
(Id.

168775479).

E ainda para corroborar a tese da requerida, ora apelada, constata-se que através do histórico de ordem de serviço do segurado Global Telecomunicações Eirelli, é possivel observar que não ocorreu nenhuma oscilação na unidade consumidora do segurado na data mencionada pela parte autora, qual seja 15/12/2018, uma vez que no dia 14/12/2018 a responsável pela unidade consumidora na epóca, a Sra. Patrícia de Marchi solicitou o desligamento de sua unidade consumidora, onde supostamente ocorreu o sinistro, e o mesmo fora atendido na data de 15/12/2018 (Id. 168775461)

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual, a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

A apelante também requer que os honorários sejam fixados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º do CPC, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, o juiz pode fixar os honorários entre o patamar de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, merece ser mantida a sentença que fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Como o entendimento é de se manter a sentença de improcedência, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de atualização monetária, com relação a incidência dos juros e correção monetária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023